Tribunal: TJPA
Processo: 0903066-63.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0903066-63.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DA SE PINTO DOS REIS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Maria da Sé Pinto dos Reis contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção. A agravante alegou possuir direito à justiça gratuita com base em declaração de hipossuficiência, sustentando que a negativa do benefício violaria princípios constitucionais como o acesso à justiça, o contraditório, a ampla defesa e a primazia do julgamento do mérito. Requereu a reforma da decisão agravada para que o recurso de apelação fosse conhecido e apreciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante é suficiente, por si só, para a concessão da justiça gratuita e consequente afastamento da deserção declarada na decisão que não conheceu da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da justiça gratuita depende da comprovação da hipossuficiência econômica, não sendo a simples declaração suficiente quando há nos autos elementos em sentido contrário.

4.

A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade foi devidamente fundamentada com base na documentação constante dos autos, especialmente a declaração de imposto de renda da agravante, que revelou renda anual superior a R$ 122.000,00.

5.

Intimada a recolher o preparo em 48 horas, a parte deixou transcorrer o prazo in albis, sem providenciar o pagamento das custas.

6.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que, diante da intimação para regularização do preparo e do não atendimento, configura-se a deserção do recurso.

7.

A ausência de recolhimento das custas impede o conhecimento do recurso de apelação, por configurar vício insuprível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada diante de prova documental em sentido contrário constante nos autos.

2.

Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e não efetuado o recolhimento do preparo no prazo fixado, configura-se a deserção do recurso.

3.

A ausência de recolhimento das custas, mesmo após intimação, impede o conhecimento do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, caput, §§ 4º e 5º; art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2400695/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30.10.2023, DJe 06.11.2023.
TJ-MT, AI 10077467920248110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.06.2024.
TJ-PA, AC 0104673-28.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 01.04.2024

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação interposto por MARIA DA SÉ PINTO DOS REIS
contra a decisão monocrática ID 21491042, que não conheceu do recurso de Apelação face à manifesta deserção.

O agravante insurge-se contra decisão que declarou o recurso de Apelação deserto. Sustenta, em apertada síntese,
que a simples declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum, sendo suficiente para a concessão da justiça gratuita, salvo prova inequívoca em sentido contrário. Aduz que a negativa do benefício viola os princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório, da ampla defesa e da primazia da resolução do mérito.

Assevera, ainda, que não pode ser tolhido o direito de reexame da decisão de primeiro grau por aspecto meramente formal, invocando a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional e o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Por essas razões,
requer o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática, para que seja conhecido o recurso de apelação e lhe seja dado regular seguimento, com apreciação de seu mérito.

O Agravado não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 19714916.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, destaco que nos cabe agora apenas verificar se a decisão recorrida, que não conheceu da Apelação em razão da deserção, foi acertada ou não, sem adentrar no mérito recursal da Apelação.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em apreço, o Apelante, ora Agravante, nas razões da Apelação,
pleiteou o benefício da gratuidade de justiça.

Na Decisão ID 20879287, indeferi o pedido da gratuidade da justiça, bem como determinei o
recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, ao constatar, nos autos, a percepção de rendimentos mensais em patamar elevado, incompatíveis com o benefício pretendido
.

Não obstante a intimação, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido para o recolhimento das custas, limitando-se, extemporaneamente, a juntar cópia de sua Declaração de Imposto de Renda, a qual corroborou a decisão agravada, ao revelar renda anual superior a R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais).

Não há que se falar, portanto, em ausência de fundamentação sobre o indeferimento do pedido de justiça gratuita, uma vez que a pretensão foi indeferida ante a constatação, a partir da documentação juntada aos autos, de que a Agravante não preenchia os pressupostos necessários a concessão do benefício.

Assim, frente ao não recolhimento regular das custas processuais, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput e § 4º, do CPC. 2 . "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ).4.. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5º, c/c o art. 219, caput, do CPC de 2015 .5. A mera alegação de suspensão de expediente forense nas razões recursais, sem o inteiro teor do correspondente ato normativo, não serve para comprovar a tempestividade recursal.6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2400695 RJ 2023/0229247-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL - ACOLHIDA – DESERÇÃO – AUSENCIA DE PREPARO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, EM DOBRO, NA FORMA DO § 4º DO ART. 1.007 E § 3º, DO ART. 1 .017 DO CPC - CUSTAS SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS - ARTIGO 1007, § 5º DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. Concedido prazo ao agravante para recolher o preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, CPC/15, e verificada a insuficiência do valor recolhido, impõe-se a negativa de seguimento ao agravo de instrumento, já que vedada em tal hipótese a complementação do preparo, nos termos do art . 1.007, § 5º, CPC/15, configurada a deserção.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10077467920248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NÃO APRESENTADO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM DOBRO. INTEMPESTIVIDADE . NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. ART. 932, III, DO CPC . NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. O não recolhimento das custas em dobro no prazo assinalado importa na deserção e no consequente não conhecimento do recurso. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des . rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01046732820158140301 18926840, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 01/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025